Tribunal: TCU
Processo: 018.730/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1704/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que tratam de Denúncia, com pedido de medida cautelar, em face de indícios de irregularidades ocorridas no Contrato 9/2021, celebrado em 11/1/2021 mediante dispensa de licitação (inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993) entre a Prefeitura Municipal de Parisi-SP e a empresa Cristalclor Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. (CNPJ: 61.752.192/0001-87), cujo objeto é a aquisição de materiais de limpeza para uso da municipalidade, com vigência de 11/1 a 11/5/2021, com valor total de R$ 14.401,10; Considerando que a parcela de recursos federais utilizados na dispensa de licitação corresponde ao valor de R$ 1.964,60, o que evidencia a ausência de materialidade apta a atrair a atuação deste Tribunal de Contas da União; Considerando que o referido valor de origem federal (R$ 1.964,60) é " inferior àquele definido para a instauração de tomadas de contas especiais no TCU, nos termos do art. 6o, inciso I, da IN-TCU 71/2012, alterada pela IN-TCU 76/2016 "; Considerando que não foram trazidas aos autos comprovação que de fato tenha ocorrido a hipótese de prejuízo aos cofres da União; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) insertos às peças 17 e 18; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 235 do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da Denúncia , satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da Denúncia por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos à Prefeitura Municipal de Parisi/SP para adoção das providências internas de sua alçada, em especial quanto ao indicado nos itens 9 a 12 da instrução à peça 17 (obrigatoriedade de dispensa na forma eletrônica, em caso de transferência voluntária), e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Controle Interno da Prefeitura Municipal de Parisi-SP; d) informar à Prefeitura Municipal de Parisi-SP a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 17 e da denúncia com a identificação da denunciante oculta (peça 2); e) comunicar à denunciante a prolação do presente Acórdão; f) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; g) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 018.730/2021-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Parisi - SP 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.